Tribunal: TJPA
Processo: 0001759-02.2015.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001759-02.2015.8.14.0133

RECORRENTE: ELIAS DA SILVA MACEDO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0001759-02.2015.8.14.0133.

RECORRENTE: ELIAS DA SILVA MACÊDO.

DEFESA: JÉSSICA GABRIELELE PICANÇO ARAÚJO, OAB/PA Nº 18.946.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que pronunciou o recorrente
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal. A defesa requer a impronúncia, o afastamento das qualificadoras e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos do art. 413 do CPP para a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras descritas na decisão podem ser afastadas desde logo; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessário juízo de certeza, conforme art. 413 do CPP.

4. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo eventuais teses defensivas, como ausência de dolo, serem submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. O afastamento das qualificadoras, nesta fase, somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não ocorre no caso, pois os autos apresentam suporte fático para sua análise pelo Conselho de Sentença.

6. O princípio do
in dubio pro societate
orienta a decisão de pronúncia, de modo que dúvidas quanto à intenção ou circunstâncias do crime não autorizam a exclusão sumária da competência do júri.

7. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte é inviável nesta etapa processual, por demandar exame aprofundado das provas, reservado ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 413, 414, 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0006809-75.2016.8.14.0035, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.05.2025; TJPA, 1ª Turma de Direito Penal, RESE, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
ELIAS DA SILVA MACÊDO,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
(ID 21386537).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia11/04/2015, por volta das 04h30min, no Bairro Santa Clara, em Marituba/PA, o nacional ELIAS DA SILVA MACÊDO, agindo com animus necandi, desferiu um golpe com um pedaço de pau e duas pedradas contra a cabeça da vítima LEANDRO ALVES DOS SANTOS, conhecido como “Mosquito”, ocasionando-lhe lesões que resultaram em seu óbito (ID 21386464, pág. 02).

Em razões recursais, a defesa pugna pela impronuncia do recorrente diante da ausência de indícios que este teria agido com
animus necandi
. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras. Por fim, requer a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal (ID 21386543).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21386547).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 21386548).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 23043414).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPRONÚNCIA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – DESCLASSIFICAÇÃO.

A defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, postulando a impronúncia do recorrente em razão da inexistência de indícios que este teria agido com
animus necandi
. De forma subsidiária, requer o afastamento das qualificadoras. Por derradeiro, pleiteia a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal.

A tese da defesa, em que sustenta a impronúncia do recorrente nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes que o recorrente teria agido com
animus necandi
, mas apenas que seus atos foram em razão da surpresa diante da presença da vítima em sua cama. Pugna, ainda, pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, não lhe assiste razão.

É sabido, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. A decisão de pronúncia, como se sabe, não exige juízo de certeza, mas apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios razoáveis de autoria, suficientes para submeter o efeito ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria
.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

Além do mais, a decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porquanto encerra a fase do sumário da culpa, sem extinguir o processo, estando vinculada à demonstração da materialidade do crime e à presença de indícios suficientes de autoria. Assim, configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida a comprovação plena da autoria para que o acusado seja pronunciado, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri realizar a análise aprofundada do conjunto probatório, decidindo sobre a procedência ou não da imputação formulada.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2.
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

No presente caso, a materialidade do delito restou pelo Laudo de Perícia de local de crime com cadáver (ID 21386515) e de Perícia de Genética Forense (ID 21386516, pág. 40), que atestam as lesões que ocasionaram a morte da vítima.

Acerca da autoria delitiva, observo que a coleta da prova testemunhal em juízo, denota a existência de indícios mínimos de crime doloso contra a vida, amealhados na Sentença (ID 21386537): Confira-se.

“A testemunha RUY SALES MACEDO ALVES declarou, em juízo, que estava de plantão na divisão de homicídios e foram acionados pela manhã de que havia um homicídio. Afirmou que era uma área de invasão e havia um corpo em meio a pedra e pau. Disse que fizeram levantamentos e verificaram que havia rastro de sangue de uma rua para outra. Declarou que encontraram um barraco. Disse que avistaram uma senhora dormindo. Afirmou que ela estava embriagada. Disse que ela relatou que estavam bebendo, em uma festa, depois foram para o local e ela teria ido dormir. Declarou que depois ela acordou com a desavença entre os rapazes, pois a vítima teria tentado estuprá-la e o acusado descontente, brigaram e acabou matando a vítima. Afirmou que o acusado não estava no local, mas ela contou que ele estava na casa dos pais, onde ele foi preso. Declarou que na delegacia ele confessou. Disse que ele confirmou que estavam bebendo, foram a festa, retornaram para casa, continuaram bebendo e a vítima teria tentado estuprar a namorada dele. Declarou que ele disse que brigaram e acertou uma paulada na vítima.

A testemunha LUIZ MARCOS GARCIA REIS declarou,
em juízo, que era plantonista na divisão de homicídios e foram acionados de madrugada. Disse que o local era de difícil acesso. Declarou que no local o corpo estava na rua principal. Afirmou que passaram a colher informações. Disse que identificaram um caminho de sangue e chegaram na residência onde estava a esposa do Elias. Afirmou que ela informou que seu marido tinha ido a casa dos pais. Disse que ela declarou que havia ocorrido uma briga e que o marido tinha feito aquilo. Afirmou que fizeram a prisão do denunciado e que ele confessou o crime, pois teria visto a vítima na cama de sua esposa e começaram a brigar.

Em sede de interrogatório o acusado fez uso de seu direito ao silêncio.”

Deste modo, o argumento de que o acusado não teria agido com dolo, mas apenas defendeu a honra de sua família, não é capaz de afastar os indícios de autoria e do
animus necandi
. Eventuais teses defensivas – legítima defesa, ausência de dolo ou desclassificação para delito menos grave – devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, a quem compete a apreciação do mérito da acusação.

Com efeito, nesta fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável quanto à intenção e circunstâncias do crime, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri, não cabendo ao juiz togado excluir sumariamente a possibilidade de condenação. A doutrina corrobora para essa compreensão:

“(...). Isto quer dizer que, ressalvado o aspecto relacionado à materialidade do crime (aqui é necessário juízo de certeza, consoante se infere da redação do caput dos arts. 413 e 414), existindo qualquer dúvida quanto à ocorrência das causas que implicam o afastamento da competência do júri, cabe ao juiz impronunciar o réu. Não se ignora, por certo, a existência de corrente apregoando a não incidência do postulado in dubio pro societate, e sim, também nesta fase do processo dos crimes dolosos contra a vida, do in dubio pro reo. Tal orientação, porém, é minoritária e não possui fôlego nos Tribunais Superiores, onde persiste o entendimento de que “a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exige a certeza necessária à condenação”, sendo que “eventuais dúvidas, nessa fase, devem ser solucionadas sempre à luz do princípio in dubio pro societate” (Avenda, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro, Editora Método, 2023, pag.1528-1529). (grifo do autor)

Portanto, constatada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria em relação ao alegado crime doloso contra a vida, concluo estarem preenchidos os pressupostos previstos no artigo 413 do CPP, para a pronúncia do recorrente, razão pela qual não merece acolhimento a tese defensiva.

Em relação ao afastamento das qualificadoras, sob o argumento de inexistirem elementos aptos a ampará-las. Entendo que não assiste razão a defesa. Explico.

O pleito de exclusão das qualificadoras, na fase da pronúncia, somente se mostra possível quando, de plano, evidenciar-se sua completa inexistência, ou seja, quando não houver qualquer suporte probatório a justificá-las. Isso porque a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri, o exame aprofundado do acervo probatório para excluir ou não das qualificadoras descritas na denúncia, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa.

No caso em apreço, não se verifica a alegada ausência absoluta de suporte fático-probatório para as qualificadoras descritas na decisão recorrida. Pelo contrário, os autos revelam elementos suficientes que, ao menos em tese, justificam a incidência das causas de aumento previstas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, conforme o observado na decisão de pronúncia (ID 21386537):

“Deve ser analisada pelo conselho de sentença a aplicabilidade da qualificadora do motivo fútil, art. 121, §2, II do CP, já que o acusado teria atacado a vítima apenas pelo desentendimento e ciúmes de sua esposa.

Do mesmo modo, há indícios de que o acusado teria surpreendido a vítima, não a deixando com qualquer possibilidade de defesa o que pode configurar a qualificadora prevista no art. 121, §2, IV do CP.

No que tange ao meio cruel (Art. 121, §2, III do CP) há possibilidade de sua existência já que o denunciado teria ceifado a vida da vítima com pauladas e pedradas.”

Assim, a retirada da qualificadora, conforme sustentado pela defesa e prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando o juiz da fase sumária conclui, em desacordo com o que foi apresentado pela acusação, que se trata de um crime distinto daqueles previstos no artigo 74, § 1º, do mesmo diploma legal. Diante disso, por reconhecer a incompetência do Tribunal do Júri para julgar o caso, o magistrado encaminha o processo ao juízo competente, o que não é o caso dos autos. Sobre esse ponto, cito os seguintes posicionamentos doutrinário e jurisprudencial:

“Ao juiz sumariante é franqueada a possibilidade de dar ao fato capitulação legal diversa daquela constante da inicial, porquanto vigora no processo penal o princípio da livre dicção do direito (jura novit curia), em atendimento ao velho brocado narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato que te darei o direito), conforme se verifica dos art. 383 e 418 do CPP. Logo, se o juiz sumariante concluir que o fato narrado na peça acusatória não diz respeito a crime doloso contra a vida, deverá proceder a desclassificação da imputação. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5. ed. rev., ampl. e atual. Editora JusPodivm, 2017, p. 1353.)”

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.
2. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incabíveis, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
3. Prevalece, na fase de pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
, que orienta o juízo de admissibilidade da acusação. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0006809-75.2016.8.14.0035 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025 ) (grifo nosso)

Diante desse contexto, não é possível afastar, de imediato, as qualificadoras em debate como totalmente desconectadas das provas constantes nos autos, sendo, por isso, absolutamente inadequado impedir a apreciação popular acerca de sua eventual configuração.

No que tange a tese de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, uma vez que o recorrente não teria agido com
animus necandi
, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentindo, o que não vislumbro no caso em exame.

Assim, para que ocorra a desclassificação para o crime de lesão corporal, é necessária prudente análise do caso concreto, sendo viável apenas quando inexistir qualquer indício de autoria delitiva ou não estiver comprovada a existência do delito, o que não restou configurado nos presentes autos.

Além disso, é sabido que, na fase de pronúncia, não se admite uma apreciação aprofundada das provas, sendo suficientes, para a formação do juízo de admissibilidade, a existência de indícios consistentes de autoria e a materialidade do crime, elementos que se fazem presentes nos autos. Eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que dizem respeito diretamente ao mérito da causa, em face do princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, não estando claramente comprovada a inexistência de dolo na intenção de tirar a vida da vítima, cabe ao Tribunal do Júri examinar a tese defensiva de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, por ser este o órgão competente para julgar tais questões, conforme determina o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal de 1988.

Portanto, data vênia, não é possível cogitar a desclassificação do crime nesta etapa processual, diante da vedação à análise exauriente das provas na fase de pronúncia.

Por essas razões, rejeito também a referida tese defensiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025